Tribunal: TJSP
Processo: 1025290-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Descabe condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, §

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Descabe condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.

2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

3. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.914,00 (mil novecentos e quatorze reais), com correção monetária do desembolso e juros moratórios legais a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025290-
93.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL - SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025290-93.2020.8.26.0100 -Voto no 45904
2
Voto no: 45904
Apel. no: 1025290-93.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
APDA.: Energisa Sul-sudeste Distribuidora de Energia S.A.
Ação Regressiva
Contrato de seguro
Prestação de
serviços Energia elétrica Nexo causalidade Danos a
equipamentos elétricos.
1. Descabe condicionar a utilização da via judicial ao
requerimento de reparação pela via administrativa, em razão
do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do
risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos
5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.
2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga
nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação do dano a
equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos
serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia.
3. Dever de indenizar configurado, ante a prova de
ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a
comprovação
de
circunstância
dirimente
de
responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 1.914,00 (mil novecentos e quatorze
reais), com correção monetária do desembolso e juros
moratórios legais a partir da citação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 293/297, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Apela
a
autora,
fls.
300/321,
sustentando
que
demonstrou, por meio de laudos técnicos, que a instabilidade na rede de
energia elétrica acarretou a queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos
do segurado, razão pela qual o nexo causal restou demonstrado. Pondera
que o documento foi confeccionado por empresa idônea e imparcial, em
criterioso processo de apuração do sinistro. Argumenta que o contraditório
foi respeitado, uma vez que foi oportunizada a apresentação de defesa à
ré. Alega que não houve demonstração de caso fortuito ou de força maior
que pudesse afastar a responsabilidade objetiva da ré. Sustenta que não é
razoável condicionar a procedência da ação à realização de prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025290-93.2020.8.26.0100 -Voto no 45904
3
e que os danos e o nexo causal podem ser aferidos mediante os
documentos apresentados. Afirma que a ausência de pedido administrativo
não obsta a propositura desta ação, e que o segurado não pode ser
obrigado a aguardar, por tempo indeterminado, a vistoria da ré, que não
demonstrou causas excludentes de sua responsabilidade. Pondera que faz
jus à indenização requerida, vez que sub-rogou-se nos direitos do
segurado, requerendo, pois, a reforma do julgado.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 327/339.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré
ao reembolso da quantia de R$ 1.914,00 (mil novecentos e quatorze reais),
despendida pela autora ao indenizar seu segurado pelos danos elétricos
havidos em equipamentos que guarneciam sua residência.
Julgada improcedente a demanda, a autora apelou.
De início, reafirma-se o entendimento de que a ausência
de pedido administrativo de reparação de dano elétrico não obsta a
propositura de ação reclamando indenização em virtude deste prejuízo.
Além disso, a Resolução Aneel 414/10 não pode
sobrepujar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF,
art. 5o, XXXV), garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como
também da autora, ao se sub-rogar em seus direitos.
No mais, de acordo com o art. 786 do Código Civil, a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
A sub-rogação da autora, consoante mencionado, deu-
se pela comprovação do pagamento da indenização securitária, fls. 27.
Verifica-se,
outrossim,
que
o
dano
(avaria
aos
equipamentos elétricos que guarneciam a residência do segurado da autora)
restou demonstrado pelo aviso de sinistro e respectivo processo, fls. 22/30.
Com efeito, os documentos juntados pela autora
agregam verossimilhança a alegação de que os danos reportados
ocorreram por falha na prestação dos serviços da concessionária ré,
consistente na sobretensão da rede.
Não bastasse, a ré não comprovou a existência de
circunstâncias dirimentes de responsabilidade e, ainda que se admitisse que
os danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência desta Corte
já manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade. Confira-
se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025290-93.2020.8.26.0100 -Voto no 45904
4
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica
que danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré -
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas
elétricas (raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação na
tensão
Precedentes. Demais questões mantidas conforme r. sentença
pelos seus fundamentos Recurso da requerida não provido. Ação regressiva
de ressarcimento. Prazo inicial da correção monetária e juros moratórios - A
correção monetária deverá incidir desde a propositura da ação e os juros
moratórios a partir da citação - Recurso da autora não provido” (TJSP, Ap.
1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ROBERTO
MAC CRACKEN, j. 27.10.16 - grifei).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
DANOS
EQUIPAMENTOS OSCILAÇÃO DESCARGA ELÉTRICA CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SUB-ROGAÇÃO
EFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE REPELIDA. - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor por sub-rogação do segurado serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência inteligência do artigo 22, caput
e parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da
Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; -
Responsabilidade objetiva elidida apenas se "comprovada" alguma das
excludentes do dever de indenizar art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10,
da ANEEL. Chuvas, raios e descargas atmosféricas que consistem em fatos
ordinários da natureza, inseridos no risco interno da atividade da
concessionária, inadmissível a força maior; - Ausente prova capaz de repelir
o nexo de causalidade, afirmado pelos documentos trazidos pela autora,
produzidos por terceiros desinteressados inteligência do artigo 333, inciso II,
do CPC73 (art. 373, do NCPC); RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Ap.
1122302-83.2015.8.26.0100, 30a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, j. 26.10.16 - grifei).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade
passiva e falta de interesse de agir Questões preclusas, afastadas que
foram em despacho saneador irrecorrido Inteligência do art. 473 do CPC/73-
Preliminares não conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025290-93.2020.8.26.0100 -Voto no 45904
5
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC
Descargas elétricas (raios) Evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão Precedentes desta Corte e do STJ Sentença mantida
Recurso negado. Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100,
13a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16 -
grifei).
Considerando-se que à ré deve garantir a estabilidade
da tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas que
causassem danos aos consumidores de seus serviços, mas assim não
procedeu, e, chamada a apresentar defesa, apresentou informações
imprecisas e contraditórias, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da
indenização requerida, no importe de R$ 1.914,00 (mil novecentos e
quatorze reais), com correção monetária do desembolso e juros moratórios
legais a partir da citação.
Observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do
Código de Processo Civil, a ré responderá pelas verbas de sucumbência,
arcando com honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO
Relator